Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. APLICAÇÃO REGULAR DOS ÍNDICES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação indenizatória por danos materiais. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: averiguar eventuais omissões quanto ao efeito jurídico da diferença a menor identificada na perícia; quanto ao destino jurídico do valor residual reconhecido pela perícia; quanto à coerência lógica do acórdão ao utilizar o laudo pericial; quanto à aplicação do art. 884 CC (vedação ao enriquecimento sem causa); quanto ao reflexo direto na sucumbência (art. 86 CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão registrou ter a perícia contábil judicial concluído pela correta aplicação, pelo réu, dos índices de correção monetária, dos juros, da distribuição de reservas e do resultado líquido, todos em conformidade com os normativos do PASEP. Assentou, ainda, ter a evolução da conta apresentada pelo autor desconsiderado tais parâmetros, por adotar critérios alheios ao regime jurídico do Fundo. 3.2. O aresto também foi claro ao afirmar, embora o magistrado não permaneça vinculado às conclusões do perito, possuir o laudo oficial presunção de acerto quando elaborado por profissional de confiança do juízo, de forma fundamentada e em harmonia com o arcabouço normativo aplicável. A mera inconformidade da parte, sustentada em cálculo unilateral baseado em índices estranhos ao regime do Fundo, mostrase insuficiente para afastar a prova técnica judicial. 3.3. Ressaltou-se, ademais, possuir a jurisprudência desta Corte, em situações semelhantes envolvendo revisão de conta PASEP, entendimento reiterado no sentido de inexistir demonstração de dano indenizável quando a parte apresenta planilhas elaboradas com critérios distintos daqueles fixados pelo Conselho Diretor, impondo-se, por conseguinte, improcedência do pedido diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. 3.4. Em suma, o decisum asseverou não haver demonstração, pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC e da tese firmada no Tema 1.300/STJ, de qualquer irregularidade concreta na evolução de sua conta PASEP, a qual pudesse ser imputada ao banco apelado. O laudo pericial judicial, ao contrário, corrobora a tese defensiva de regularidade dos créditos, e os elementos apresentados pelo apelante não possuem densidade probatória suficiente para afastá-lo.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 86 ,373, I, e 479 do CPC; art. 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.300/STJ.